Tribunal: TJBA
Processo: 8022077-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022077-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s): BRUNO LEITE DE ALMEIDA AGRAVADO: ANDRE BARBOSA SANTOS e outros Advogado(s):MARIA CELIA SOARES BOMFIM, ANDRE BARBOSA SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. DEMORA EXCESSIVA NA REPARAÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com tutela de urgência, deferiu parcialmente a liminar para determinar o fornecimento de veículo reserva aos autores, em razão da demora na reparação de automóvel sinistrado. A Agravante sustenta, entre outros pontos, ilegitimidade passiva, ausência de cobertura contratual para carro reserva e risco de irreversibilidade da medida, requerendo a revogação ou limitação da tutela. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o exame, em sede de agravo de instrumento, da alegação de ilegitimidade passiva não apreciada pelo juízo de origem; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva. III. Razões de decidir 3. A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida, por ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. A análise do agravo de instrumento se limita à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, em juízo de cognição sumária, não sendo cabível o exame aprofundado de matérias de mérito. 5. A probabilidade do direito está evidenciada pelo reconhecimento administrativo da cobertura securitária e pela demora excessiva na reparação do veículo. 6. O perigo de dano se encontra caracterizado pela necessidade de utilização do veículo para o exercício profissional e pelos prejuízos financeiros contínuos decorrentes da sua indisponibilidade. 7. A alegação de irreversibilidade da medida não procede, sendo suficiente a possibilidade de recomposição por meio de indenização. 8. Inviável a limitação da tutela, pois a fixação de veículo compatível e sem restrição temporal preserva a utilidade da medida diante da prolongada demora no reparo. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva quando demonstradas a probabilidade do direito e a demora excessiva na reparação do bem, com risco de dano ao consumidor". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 1.026, § 2º; CDC, art. 84, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022077-41.2026.8.05.0000, sendo Agravante Tokio Marine Seguradora S/A e Agravados André Barbosa Santos e outra, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator